Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-95.2021.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001625-95.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), WUDSON CLEYTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.665.791-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTIDADE E FORMA DE PORCIONAMENTO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Comprovado nos autos que o apelante guardava consigo com finalidade mercantil, entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há como absolvê-lo da imputação do
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
In casu
,
o descortinamento do crime se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão por envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Outrossim,
o vício em estupefacientes conforme jurisprudência pacificada não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luciano Pariz Marinho,
contra a sentença anexada sob ID. 136048860, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, posteriormente
substituída
por restritivas de direitos, além do pagamento de
180 dias-multa
.

Em
razões
de apelação (ID. 136048876), busca a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 136048884).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 137101652), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA, SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 7.10.2021, por volta das 5h30min, na em residência particular localizada na Rua Presidente Nilo Peçanha, no 20, Bairro Jardim Tropical, Poxoréo/MT,
Luciano Pariz Marinho,
tinha em depósito, no interior da residência, para fins de comércio malsão, 5 porções de substância entorpecentes do tipo maconha, além de uma balança de precisão.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, posteriormente substituída por restritivas de direitos, além do
pagamento de 180 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 136048806 – Pág. 3); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 136048806 – Pág. 13); do Boletim de Ocorrência (ID. 136048806 – Pág. 15/17); Termo de Autorização de Busca (ID. 136048806 – Pág. 18/21); do Laudo Pericial Preliminar (ID. 136048806) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 136048832), os quais atestam a apreensão de
111,86g de maconha
distribuídos em
5 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos investigadores da polícia civil responsáveis pelo cumprimento da diligência na residência do apelante,
Wudson Cleyton dos Santos Silva e Joab Vinícius Martins de Siqueira.

Em linhas gerais, os
agentes da Polícia Civil
relataram em juízo que estavam cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor do Apelante, advindo da
Operação Lapidação,
sendo franqueada a entrada na residência pela sogra e, lá estando, foi possível localizar no guarda-roupas de propriedade do Apelante 5 porções de maconha, aptas para venda, e uma balança de precisão.

Necessário consignar que o Policial Civil
Joab
registrou em seu depoimento em sede policial que o Apelante vinha sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da Polícia, sendo repassado que que ele tinha a conduta voltada à venda de entorpecentes ilícitos.

Ressalte-se que a localização dos estupefacientes ilícitos se deu no cumprimento de mandado de prisão, decorrente de investigação para desmantelar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Como se nota, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, indicando o envolvimento do Apelante no comércio espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

No mais, verifica-se que o
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que os estupefacientes apreendidos eram para o seu consumo pessoal, afirmando que a balança de precisão era para pesar a droga que adquiria.

Porém, sua versão não me convence, dada a quantidade apreendida sob a guarda do
Apelante,
de forma porcionada, aptas ao comércio malsão.

Ora,
a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento (em porções médias) são
incompatíveis
com o uso pessoal e

o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pela Polícia Militar.

Ademais a apreensão de balança de precisão juntamente a droga porcionada, são indicativos suficientes da traficância.

Alie-se ao fato de que a localização dos entorpecentes ilícitos terem sido localizados em cumprimento de mandado de prisão em face do Apelante, por deflagração da
Operação Lapidação,
que objetivava o desmantelamento de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória ou Desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022